Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de recursos de Embargos de Declaração (ID. 15025366 e 15046375) opostos por FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME e CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL ao acórdão de ID. 14766937. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelos recorrentes, intime-se ambas as partes embargadas para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, apresentarem resposta aos recursos no prazo legal.